Tribunal: TJES
Processo: 0033932-15.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033932-15.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ALBERTO CORTELETTI

APELADO: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE SEQUESTRO. ACIDENTE PESSOAL. COBERTURA SECURITÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança fundada em contrato de seguro, julgou improcedente o pedido de indenização securitária sob o fundamento de ausência de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se o sequestro que resultou em transtorno psicológico incapacitante configura acidente pessoal coberto pela apólice, ensejando indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação concisa não se confunde com ausência de motivação legal, não havendo que se falar em nulidade por ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, quando o magistrado declina de forma sucinta e suficiente os motivos que formaram seu convencimento para afastar a pretensão autoral.

4. A apólice de seguro estabelece como acidente pessoal o evento externo e violento causador de lesão física, contudo, em seu desdobramento, inclui expressamente no mesmo conceito e cobertura os eventos decorrentes de "sequestros e tentativas de sequestros".

5. Havendo comprovação pericial e previdenciária da invalidez total e permanente do segurado ocasionada por traumas decorrentes do sequestro, impõe-se a interpretação da cláusula de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), restando devida a indenização por Invalidez Permanente por Acidente (IPA), independentemente da ausência de lesão puramente anatômica ou física.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para condenar a seguradora ao pagamento da indenização securitária.

Tese de julgamento
: 1. A fundamentação sucinta não configura nulidade da sentença quando suficiente para demonstrar as razões de decidir. 2. O sequestro, quando previsto na apólice, configura acidente pessoal apto a ensejar cobertura securitária. 3. A invalidez permanente decorrente de transtorno psicológico diretamente vinculado ao evento coberto gera direito à indenização securitária. 4. As cláusulas contratuais de seguro devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 11; CC, arts. 760 e 772; CDC, art. 47.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 33342114

PROCESSO Nº
0033932-15.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ALBERTO CORTELETTI
Advogado do(a) APELANTE: LUIS FERNANDO NOGUEIRA MOREIRA - ES6942
APELADO: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

VOTO

(Preliminar: nulidade da sentença)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

O apelante suscitou preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alegando que o magistrado não teria apreciado o enquadramento da situação vivenciada pelo apelante na apólice de acidentes pessoais, bem como não apreciou a violação da Código de Defesa do Consumidor ao se restringir a cobertura de doenças que decorram de acidente pessoal.

O princípio da motivação das decisões judiciais encontra-se insculpido no art. 93, inciso IX, da CF, cuja norma, também reproduzida no art. 11 do CPC, dispõe, em suma, que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Nesse caminho, a doutrina leciona que
o juiz não é obrigado a conceder todos os pedidos formulados pelo autor, mas em regra deverá analisar e decidir todos eles, ainda que seja para negá-los em sua totalidade [...]
[
mutatis mutandis
]

a sentença
será citra petita se o juiz deixar de considerar uma causa de pedir ou o fundamento de defesa alegada pela parte derrotada na demanda.

No caso dos autos, não há que se falar em
nulidade da sentença
, uma vez que não se deve confundir fundamentação concisa com ausência de fundamentação, notadamente porque o comando judicial foi embasado em motivação suficiente para afastar a cobertura securitária no caso específico do apelante.

Nesse sentido:

1.
O STF já decidiu pela incorrência de nulidade por ausência de fundamentação do ato judicial, quando a motivação é sucinta, [...] não havendo necessidade de se fazer exame pormenorizado de cada uma das alegações da parte recorrente, nem que sejam corretas as razões de decidir.
(ARE 957116 AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-267 DIVULG 15-12-2016 PUBLIC 16-12-2016). (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160177941, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/07/2022, Data da Publicação no Diário: 01/08/2022) (grifei)

Desta forma,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

VOTO

(mérito)

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CARLOS ALBERTO CORTELETTI
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, que, em ação de cobrança fundada em contrato de seguro, julgou improcedentes os pedidos da inicial diante da ausência de cobertura securitária.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:
i)
a nulidade da sentença, sob o argumento de ausência de enfrentamento das teses apresentadas na inicial;
ii)
que as enfermidades decorrentes de sequestros são passíveis de indenização, por entender que tal evento se equipara a acidente, e é um dos casos que se enquadram nas hipóteses de acidentes pessoais;
iii)
que, diante da existência de relação de consumo entre as partes, são nulas as cláusulas contratuais que restringem a responsabilidade da seguradora, devendo ser assegurada ao autor a devida indenização, como forma de reparação pelo infortúnio sofrido.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em apurar se a situação do apelante está caracterizada como acidente pessoal e se o seguro de vida em questão possui cobertura para a invalidez decorrente de acidente pessoal; e se é válida a negativa de cobertura securitária realizada na hipótese dos autos.

Como sabido, o contrato de seguro é aquele por meio do qual o segurador se obriga, mediante o pagamento de prêmio, a assegurar o objeto ou pessoa contra riscos previamente determinados, ou seja, o objeto do contrato de seguro ensejará o cumprimento de uma indenização a ser paga pelo segurador.

Nesse contexto, cabe destacar a norma trazida pelo artigo 760 do Código Civil,
senão vejamos:

Art. 760. A apólice ou o bilhete de seguro serão nominativos, à ordem ou ao portador, e mencionarão os riscos assumidos, o início e o fim de sua validade, o limite da garantia e o prêmio devido, e, quando for o caso, o nome do segurado e o do beneficiário.

Sob essa ótica, imperioso ressaltar que o contrato de seguro é limitado à cobertura do risco segurado, pois o bem jurídico a ser protegido estará resguardado dentro dos contornos acordados pelas partes na contratação. Isto é, os referidos contratos são regidos pelas cláusulas discriminadas na apólice, devendo estas serem respeitadas em observância ao princípio do “pacta sunt servanda” como forma de preservar o equilíbrio contratual.

Registre-se, ainda, que em caso de ocorrência do sinistro, a expectativa é de recebimento da indenização contratada, diante da boa-fé objetiva, ressalvada a possibilidade de provar-se o enquadramento da hipótese em situação legítima de exclusão de cobertura.

Vale dizer: é legítima a previsão contratual de cláusula de exclusão de cobertura, sendo necessária, para que tenha incidência, a comprovação cabal da ocorrência da situação fática descrita na cláusula limitativa, pois, repita-se, trata-se de uma exceção à regra contratual de que os acidentes envolvendo o bem segurado terão a devida cobertura.

No caso, a situação vivenciada pelo autor, vítima de sequestro, ensejou sequelas de natureza psicológicas/psiquiátricas decorrentes de estresse pós-traumático, apresentando quadro clínico de ansiedade e depressão, conforme destacado no laudo pericial (fls. 315/337), estando incapacitado total e permanentemente para suas funções laborais, lhe tendo sido concedida, pela autarquia previdenciária, a aposentadoria por invalidez.

Os laudos médicos e psicológicos (fls. 85 a 107), corroboram que a doença que provocou a incapacidade do apelante foi diretamente causada em razão do trauma vivenciado pelo sequestro dentro da agência bancária a qual era gerente, fato repercutido em jornais de grande circulação no estado, (fls. 119/133 e 139/141). Após o sequestro, o apelante buscou outras formas de emprego, porém não conseguiu se adaptar à realidade laboral sem sofrer com os sintomas físicos, psíquicos e emocionais decorrentes do estresse pós-traumático.

Da leitura da apólice, vê-se que a cláusula nº 2.1 descreve o que é considerado acidente pessoal:

2.1 ACIDENTE PESSOAL.
É o evento, com data e hora perfeitamente caracterizadas, exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte ou a invalidez permanente, total ou parcial, do Segurado, ou que torne necessário o seu tratamento médico.

Incluem-se, também, nesse conceito, os acidentes decorrentes de:

a) suicídio, ou sua tentativa, desde que praticados após os dois prímeiros anos de vigência do certificado individual;

b) ação da temperatura do ambiente ou influência atmosférica, quando a elas o Segurado ficar sujeito em decorrência de acidente pessoal coberto;

c) escapamento acidental de gases e vapores;

d) sequestros e tentativas de sequestros;
e

e) alterações anatômicas ou funcionais da coluna vertebral, de origem traumática, causadas exclusivamente por fraturas ou luxações, radiologicamente comprovadas.

Assim, sendo clara a ligação entre a doença ocasionada ao autor e o evento sequestro, expressamente caracterizado como acidente pessoal na apólice (Cláusula 2.1, fls. 31), faz jus o apelante à cobertura securitária.

Embora de uma primeira leitura da referida cláusula se observe que seria considerado acidente pessoal o evento que ensejasse lesão física, a segunda parte da cláusula traz de forma expressa o evento sequestro. Sabe-se, por força do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, que as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Acerca desse mesmo assunto já julgou o E. TJES, tendo o entendimento de que o sequestro é uma forma de acidente pessoal expressamente prevista no contrato de seguro, vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE SEGURO. COBERTURA . INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCAPACIDADE CONFIGURADA . INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral ( Súmula 278/STJ), sendo certo que o pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão . (STJ, AgRg nos EDcl no Ag 1419184/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 26/09/2014). 2. A apelada faz jus à indenização securitária, isto porque, foi devidamente comprovado que a doença comprometeu a parte foi de forma irreversível atingindo o pleno exercício das suas relações laborais tendo sido relaciona ao acidente pessoal (sequestro) decorrente de sua atividade laborativa . 3. Conforme súmula de nº 632 do STJ, nos contratos de seguros regidos pelo Código Civil, a correção monetária incide a partir da contratação até o pagamento e os juros de mora incidem a partir da citação. 4. Recurso improvido . (TJ-ES - AC: 00318078420118080024, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2022)

Dentro deste contexto, a discussão aqui não se restringe a qual tipo de invalidez suporta o apelante, uma vez que sua situação está plenamente prevista como acidente pessoal, para o qual é necessário apenas que tenha como consequência direta a morte ou a invalidez permanente, total ou parcial, do Segurado, ou que torne necessário o seu tratamento médico.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO,
e lhe
DOU PROVIMENTO,
para julgar PROCEDENTES os pedidos iniciais e CONDENAR a apelada ao pagamento da indenização securitária correspondente à cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA), acrescida de correção monetária desde a contratação (art. 772, do CC), e juros moratórios a partir da citação, pela SELIC, vedada a cumulação.

Em razão do provimento do recurso e da reversão do ônus de sucumbência, inverto a responsabilidade pelas custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 19.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.